Tribunal: STF
Processo: ARE 1577211
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de três agravos contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interpostos por Lucia de Souza, Ricardo Gabriel Cordeiro e Tcharles Guilherme de Souza em face de acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-doc. 195): 



    “EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DEFENSIVO. SUFICIÊNCIA DE PROVA ACERCA DA AUTORIA. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. PALAVRA DOS POLICIAIS CIVIS. PROVA VÁLIDA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. MONITORAMENTO PRÉVIO. Não há nenhum indício nos autos de que os policiais teriam interesse no deslinde do feito ou que possuam alguma desavença com os réus que os levasse a agir no sentido de prejudicá-los. Para que se possa afastar a presunção de idoneidade da palavra dos policiais é imprescindível que se demonstre consideráveis divergências em seus depoimentos, ou mesmo evidente desavença entre eles e o acusado, o que não se verifica no presente caso. São depoimentos de policiais civis, cuja palavra goza de presunção de veracidade e que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relataram de forma idônea o ocorrido. O que não seria crível, em verdade, é ter o Estado no seu efetivo agentes aos quais incumbe realizar a segurança pública e, quando ouvidos em juízo, como in casu, duvidar-se do teor da narrativa quando esta é congruente. Soma-se à prova oral e ao relatório de investigação, o conteúdo extraído dos telefones celulares dos três réus, confirmando que eles se dedicavam ao tráfico de drogas, em associação. ATOS DE MERCANCIA. DESNECESSIDADE. Para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 não é necessário que se presencie atos de mercancia, por se tratar de crime permanente, de modo que a simples conduta de ter em depósito é suficiente para configurar o tipo penal. CRIME DE ASSOCIAÇÃO COMPROVADO. Inegável o animus associativo com o fim especial de agir, de forma estável e permanente, em prol da mercancia de entorpecentes viabilizada pelo uso do aplicativo WhatsApp e pelo Facebook. Por tais meios não só eram negociadas as drogas, como também eram feitas cobranças e repassadas orientações - quantidade e espécie de drogas a serem entregues, destinatários, envio de comprovantes de pagamentos via pix, entre outros. Restou evidenciado que a ré Lúcia agia como gerente e seus filhos como seus assistentes, beneficiando-se do produto oriundo do tráfico DOSIMETRIA. 1. Nos crimes previstos na Lei n° 11.343/06, a individualização da pena deve ser feita, primeiramente, em consonância com o que preceitua o seu art. 42. Para tanto, preponderam sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal as relacionadas à natureza e à quantidade da substância ou do produto. No caso, foram apreendidos, além de cigarros, crack e cocaína em poder dos réus, cuja potencialidade lesiva do entorpecente, em razão da sua natureza, com grau elevado de risco à saúde, justifica o aumento levado a efeito, mormente quando a legislação impõe essa maior reprovação (art. 42 da Lei nº 11.343/2023). Em que pese a defesa alegue que a quantidade apreendida não é exacerbada, o caderno probatório indica que os réus movimentavam grande quantidade e variedade de entorpecentes. Deste modo, plenamente justificada a exasperação aplicada pela origem. 2. No que pertine à agravante da reincidência aplicada à ré Lúcia, a norma legal que prevê a reincidência não faz exceções à regra acerca do tipo de condenação. O fato de a condenação utilizada ter sido por tráfico privilegiado não afasta a reincidência, pois não se perquire a origem da condenação ou eventual benefício concedido, mas sim a existência de condenação com trânsito em julgado por crime cometido dentro de cinco anos a contar da data em que a pena do crime anterior foi cumprida ou extinta. RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário interposto por Lucia de Souza, sustenta-se contrariedade aos artigos 386, incisos V e VII, 387, § 2º, do Código de Processo Penal, 35 e 42 da Lei nº 11.343/06 (e-doc. 198).



    Alega-se, em síntese, a necessidade de absolvição da recorrente ante a ausência de comprovação mínima da autoria, uma vez que os entorpecentes foram encontrados em casa a qual não tinha acesso.



    Acrescenta-se que



    “A acusação não logrou êxito em demonstrar o vínculo estável e permanente da apelante com outros indivíduos na prática de tráfico de entorpecentes ou sua autoria/participação na prática do referido delito. As provas encartadas nos autos são frágeis, porquanto se concentram em suposições de que, de fato, a apelante seria responsável por ponto de tráfico.”



    Defende, ainda, que os vetores no cálculo da pena-base devem ser considerados neutros visto que a quantidade apreendida é irrisória para que se eleve tal vetor de forma negativa e em grau grave.



    Ademais, requer que “não seja reconhecida a reincidência como agravante e que seja considerada a computação do tempo em que permaneceu recolhida antes da fixação do regime inicial a ser cumprido.”



    Nos recursos extraordinários interpostos por Ricardo Gabriel Cordeiro e por Tcharles Guilherme de Souza, sustenta-se violação aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, 35 e 42 da Lei nº 11.343/06 (e-doc. 200 e 202).



    No mais, alega-se que os recorrentes devem ser absolvidos visto que estavam no local de passagem, após terem comemorado o aniversário de um deles. Dessa forma, entende-se que resta impossível rotulá-los como incurso na prática dos fatos descritos na denúncia.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    As irresignações não merecem prosperar, uma vez que a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ademais, melhor sorte não socorre os recorrentes, uma vez que não indicaram nas razões dos recursos extraordinários quais os dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido. 



    Incide, na hipótese, a Súmula nº 284/STF. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: NÃO-INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. I. - Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o recurso. Precedentes. II. - O recurso extraordinário é inviável se a questão constitucional não é posta com clareza, com a indicação expressa das normas constitucionais que se dizem ofendidas. III. - Agravo não provido” (AI nº 527.232/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso , DJ de 23/8/05). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR FEDERAL. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE nº 915.374/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/11/15).”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego conheço o recurso. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente